Tribunal: TJMT
Processo: 0000108-24.1997.8.11.0011
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000108-24.1997.8.11.0011
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CERAMICA GUARANI LTDA - CNPJ: 01.361.120/0001-87 (EMBARGADO), CECILIA NOBRE TORRES - CPF: 018.300.111-70 (ADVOGADO), DAYANE CASTRO BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 023.590.211-09 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), CECILIA NOBRE TORRES - CPF: 018.300.111-70 (ADVOGADO), CERAMICA GUARANI LTDA - CNPJ: 01.361.120/0001-87 (EMBARGANTE), DAYANE CASTRO BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 023.590.211-09 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), CECILIA NOBRE TORRES - CPF: 018.300.111-70 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. Participam do julgamento a Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. VALIDADE DA CITAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos pela Cerâmica Guarani Ltda. contra acórdão que negou provimento a Agravo Interno, mantendo decisão que afastou a prescrição intercorrente e determinou o prosseguimento de Execução Fiscal promovida pelo Estado de Mato Grosso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) a existência de omissão no acórdão quanto à análise da validade da citação realizada na pessoa de sócio retirado da sociedade; e (ii) a necessidade de prequestionamento explícito para interposição de recurso especial ou extraordinário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os Embargos de Declaração são cabíveis apenas para sanar omissões, obscuridades ou contradições, não sendo meio adequado para rediscussão do mérito (CPC/2015, art. 1.022).

4.

O acórdão analisou de forma fundamentada e suficiente as questões relativas à citação e concluiu pela sua validade como ato interruptivo da prescrição, afastando a existência de omissão.

5.

Quanto ao pedido de prequestionamento, a decisão já abordou os fundamentos legais e constitucionais relevantes, sendo desnecessária menção a todos os dispositivos legais apontados pelas partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

6.

Embargos de Declaração não acolhidos.

Tese de julgamento
: Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao prequestionamento explícito de dispositivos legais já considerados na fundamentação da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 98 e 211.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CERÂMICA GUARANI LTDA.
em face do acórdão visto no id. 231241677, o qual, por unanimidade, negou provimento ao seu Agravo Interno. Tal decisão manteve a decisão monocrática que havia provido o Recurso de Apelação interposto pelo

ESTADO DE MATO GROSSO, modificada por Embargos de Declaração, para afastar a prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento da Execução Fiscal.

Em suas razões recursais, a embargante sustenta a existência de
omissões no acórdão, argumentando que não houve pronunciamento sobre a suposta
invalidade da citação da empresa Cerâmica Guarani Ltda. na pessoa de João Félix Pereira Neto, que teria se retirado da sociedade em 02/10/1989, antes mesmo da ocorrência do fato gerador do débito objeto da Execução Fiscal
. Alega, ainda, que os embargos possuem a finalidade de prequestionamento, conforme autorizado pelas Súmulas 98 e 211 do STJ.

Nesses termos, requer o conhecimento e provimento dos Embargos para fins de prequestionamento, bem como para que os pontos sejam esclarecidos para efeito de revisar a decisão do Agravo Interno
(id. 233801684)
.

O ESTADO DE MATO GROSSO, em contrarrazões, manifesta-se pela rejeição dos embargos (id. 236576161).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração interpostos por
CERÂMICA GUARANI LTDA.
contra o acórdão visto no id. 231241677 que, seguindo o voto do Relator convocado, Dr. Marcio Aparecido Guedes, negou provimento ao seu Agravo Interno, confirmando a decisão monocrática que havia dado provimento ao Recurso de Apelação do ESTADO DE MATO GROSSO. Essa decisão afastou a prescrição intercorrente e determinou o prosseguimento da Execução Fiscal.

A controvérsia original teve origem na sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara de Mirassol D`Oeste que havia reconhecido a prescrição intercorrente e extinguido a execução fiscal. A sentença foi reformada por decisão monocrática no julgamento do Recurso de Apelação, cuja manutenção foi confirmada no Agravo Interno.

Os embargos de declaração têm a finalidade apenas de esclarecer possíveis dúvidas e omissões, e não se destinam ao reexame do mérito. Objetiva-se, portanto, o esclarecimento da decisão judicial, sanando eventual obscuridade ou contradição, ou a integração da decisão judicial, quando for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz (CPC/2015, art. 1.022).

No caso concreto, não se verifica a existência dos vícios alegados pela embargante. O acórdão embargado analisou, de forma fundamentada e suficiente, as questões centrais do litígio, incluindo a validade da citação da empresa executada, realizada na pessoa de João Félix Pereira Neto. O julgado concluiu que a referida citação foi apta para interromper o prazo prescricional, sendo descabida a alegação de omissão quanto a esse ponto.

Ademais, foi devidamente registrado no acórdão que as matérias relativas à ilegitimidade passiva e à prescrição executiva devem ser, inicialmente, analisadas pelo juízo de origem, uma vez que a sentença combatida restringiu-se a tratar da prescrição intercorrente.

Assim, considerando que os embargos de declaração se destinam exclusivamente à correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e que, após acurada análise, nenhum dos vícios mencionados foram identificados, o recurso deve ser rejeitado.

Quanto ao pedido de prequestionamento para fins de interposição de recursos aos tribunais superiores, é importante destacar que o órgão julgador não está obrigado a rebater isoladamente todos os dispositivos legais ou argumentos levantados pelas partes, mas apenas a expor, de forma clara e suficiente, os fundamentos de sua decisão. No caso, os aspectos legais e constitucionais foram devidamente considerados, o que torna desnecessário o prequestionamento explícito.

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra, conheço dos embargos de declaração, mas não os acolho.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025